Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIDO. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO ANIMAL. POSSIBILIDADE. MULTA. DECORRÊNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração se prestam a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erro material, não se apresentando momento adequado para pedido de Incidente de Assunção de Competência, considerando que o mérito da questão já fora julgado.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. Apesar do direito de propriedade, o julgado concluiu que a convenção condominial deve prevalecer tendo em vista que se trata da manifestação de vontade da maioria dos proprietários ou possuidores, sendo legítima a cláusula que impede a manutenção de animal.
4. Reconhecida a legitimidade da cláusula condominial, a multa decorrente da inobservância dessa obrigação é decorrência lógica.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.